Tribunal: STF
Processo: ARE 847732
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. ARTIGOS 1º, III, 5º, CAPUT E XXII, E 37, CAPUT, DA CF/88. NORMAS DE CONTEÚDO PRINCIPIOLÓGICO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES – TEMA 660). ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AFRONTA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE. VALIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. ARE 848.240-RG (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI – TEMA 787). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.